Tribunal: TJMT
Processo: 1001257-11.2020.8.11.0018
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[V. TONDIN OFICINA MECANICA EIRELI - CNPJ: 25.307.261/0001-80 (RECORRENTE), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), W. GONCALVES DA SILVA - CNPJ: 12.787.744/0001-87 (RECORRIDO), TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001257-11.2020.8.11.0018

Data do Julgamento:

04/11/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Juara

Recorrente:

V.TONDIN OFICINA MECANICA EIRELI

Recorrido:

W.GONÇALVES DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANDOS MORAIS. PROTESTO LEGÍTIMO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA.
PAGAMENTO APÓS RENEGOCIAÇÃO. BAIXA. ÔNUS DO DEVEDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

É incontroverso que o protesto realizado em nome da Recorrida referente a inadimplência de 14 duplicatas no valor total de R$ 13,375,92 foi legítimo, porquanto o pagamento do débito, objeto do protesto, foi realizado de forma extemporânea e após renegociação de dívida celebrada com a parte demandada.

2.

A responsabilidade em diligenciar junto ao cartório de protestos e providenciar a baixa e regularização cadastral é do devedor, principal interessado em tal procedimento e responsável, inclusive, pelos emolumentos devidos ao registrador. Precedentes do STJ.

3.

Protesto do título legítimo, uma vez que vencido e não pago, sendo a renegociação com o credor efetuada após o protesto. A responsabilidade de dar baixa no protesto após o pagamento é do devedor, exceto quando as partes acordaram de forma diversa, o que não se verifica no caso dos autos. Assim, não configurado o dano moral pelo protesto.

4.

Sentença reformada.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a empresa Recorrida postula reparação por danos morais, em decorrência da demorada desarrazoada da empresa Recorrente em proceder à baixa no protesto referente a renegociação de dívida das duplicatas e ausência de fornecimento da carta de anuência, a despeito de tentativa na seara administrativa.

Contestado o feito foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

a) CONFIRMAR a liminar deferida nos autos, tornando-a definitiva;

b) CONDENAR a Requerida a pagar à Requerente a título de danos morais o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), forte nos artigos no art. 5.º, V da CR/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ;

A parte demandada
V.TONDIN OFICINA MECÂNICA EIRELI apresentou recurso inominado pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

É incontroverso que o protesto realizado em nome da Recorrida referente a inadimplência de 14 duplicatas no valor total de R$ 13,375,92 foi legítimo, porquanto o pagamento do débito, objeto do protesto, foi realizado de forma extemporânea e após renegociação de dívida celebrada com a parte demandada.

Ocorre que nos termos do artigo 26 da Lei 9.492/97, em se tratando de protesto legítimo, incumbe ao devedor a baixa do apontamento, devendo comparecer ao cartório de posse do comprovante de pagamento, carta de anuência e/ou requisição da certidão negativa competente e solicitar a devida regularização
.

Nesse sentido já pacificou o Superior Tribunal de Justiça:

CANCELAMENTO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. ÔNUS DO CANCELAMENTO DO PROTESTO LEGITIMAMENTE EFETUADO. DEVEDOR. CONFORME DISPÕE O ART. 2º DA LEI N. 9.492/1997, OS SERVIÇOS CONCERNENTES AO PROTESTO FICAM SUJEITOS AO REGIME ESTABELECIDO NESTA LEI. ALEGAÇÃO DE O DÉBITO TER SIDO CONTRAÍDO EM RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO SUBMETIDO A REGRAMENTO ESPECÍFICO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1339436/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014, DJe 24/09/2014).

Ocorre que pelo que se depreende dos documentos juntados aos autos, o Autor não comprovou que após a renegociação realizada, com o pagamento das primeiras parcelas, o protesto seria baixado, assim, não apresentou provas dos fatos constitutivos de seu direito, mormente porque, em sendo a dívida objeto de renegociação, presume-se a sua baixa após o adimplemento total do débito.

Portanto, a simples alegação de que a carta de anuência não foi disponibilizada não serve para transferir à reclamada a responsabilidade pela manutenção do protesto quando cabia ao autor diligenciar para o seu correto fornecimento.

Deste modo, sendo o protesto legítimo e não havendo prova de que o credor tenha ficado responsável pela baixa do protesto após o pagamento da entrada, não há falar em ilicitude na manutenção do registro de protesto enquanto não quitada a dívida integralmente.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
V. TONDIN OFICINA MECANICA EIRELI
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022